Tribunal: TJDFT
Processo: 0751655-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECOMENDAÇÃO No 44 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REMIÇÃO. APROVEITAMENTO DE HORAS ESTUDADAS EM RAZÃO DE APROVAÇÃO NO ENCCEJA – 2019. APENADO BENEFICIADO NO MESMO ANO COM 1/3 DOS DIAS REMIDOS POR ESTUDO NO ENSINO FUNDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO “IN BONAM PARTEM”. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Réu em cumprimento de pena, que em razão de estudo pretende o abatimento do seu apenamento em duplicidade, quer pelo benefício da conclusão do Ensino Médio, quer pela aprovação no ENCCEJA-2019. Submetida a matéria ao Juízo da Execução, obteve o direito de abater do seu apenamento a fração de 1/3, isto é, a remissão de 1/3 do seu apenamento. Pelo mesmo fato, não há previsão para o reconhecimento de duplicidade de direitos. O que pode, querendo, é o interno fazer o uso de voltar a requerer ao Juízo da Execução o abatimento da pena que entender mais favorável em razão de ter sido, também, aprovado no ENCCEJA-2019.
3. Agravo conhecido desprovido.